Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731988-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRISA DO MAR EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais do DF, nos autos da execução 0707444-68.2019.8.07.0014, que indeferiu pedido de pesquisa de bens via BACENJUD com repetição programada (teimosinha), com base nos seguintes argumentos, in verbis: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo intermediário. O agravante, irresignado, alega que, durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outras, sendo que nenhuma delas frutífera para satisfação da execução. Defende que a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente; e não constituem diligências que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. Pontua que a última consulta Bacenjud realizada (ID 83259911 nos autos principais) ocorreu em 25/01/2021, ou seja, há mais de 1 (um) ano. Destaca que sequer foi deferida a consulta simples pelo SISBAJUD, ainda que ultrapassado interregno razoável que justifique a medida. Entende que a repetição programada da pesquisa SISBAJUD guarda maior eficiência, uma vez que repete a busca de ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo Magistrado, que geralmente é de 30 (trinta) dias. Verbera que a negativa de consulta SISBAJUD reiterada não se justifica pelo grande acervo de processos, a quantidade de servidores ou na dificuldade de realização das consultas, visto não encontrar respaldo legal. Requer, assim, “o deferimento da tutela de urgência conferindo de imediato a modificação da decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha), e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD com repetição programada (teimosinha)”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”, em que as ordens de penhora judicial de dinheiro em conta são renovadas diariamente dentro de um período certo; por exemplo, trinta dias. Merece reforma a decisão vergastada, com base no entendimento prevalente neste TJDFT. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado, em setembro de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste TJDFT, a “teimosinha” já funciona desde o abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessitária reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderá ser determinada a diligência caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Ademais, “a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso da diligência requerida após considerável lapso temporal, este Tribunal de Justiça tem entendido que a razoabilidade da medida resta quando verificado, grosso modo, intervalo superior a um ano. Confira-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de dois anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido.(Grifo ministerial. Acórdão 1616863, 07272538120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, a última pesquisa por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 09/02/2021 (id. 8325911, autos originários); ou seja, há mais de um ano, de sorte que resta caracterizada o prazo razoável para requerimento de nova diligência por meio do mesmo sistema. Por fim, não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Confira-se julgados no mesmo sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O sistema SisbaJud colocado à disposição do Judiciário é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha". 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1611461, 07163837420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Realizada a pesquisa há tempo considerável, cabível a reiteração da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta teimosinha. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1611466, 07214589420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado que o Cumprimento de Sentença se alonga há mais de 4 (quatro) anos e que há indicação de que a parte Executada vem movimentando as contas bancárias, pois vários bloqueios foram efetivados nas tentativas passadas, mostra-se razoável a medida pleiteada de reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1605465, 07197760720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha). Publique-se. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator